Tribunal: TJMT
Processo: 1001794-95.2019.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001794-95.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - CPF: 006.343.301-01 (ADVOGADO), VANIA FAURO DE ARAUJO - CPF: 006.772.711-58 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade,não conheceu do recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REJEIÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA E DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DOS AUTOS – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ACOLHIDA – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE PÕE FIM À A EXECUÇÃO – ART. 203, §1, DO CPC – SENTENÇA -

RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos do art. 203, §1º, do CPC, “ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”.

2. “O recurso cabível contra decisão que, em sede de impugnação do cumprimento de sentença, importe a extinção da execução é a apelação, e não o agravo de instrumento.” (STJ - AgInt no AREsp: 174288 SE 2012/0092628-0, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 05/06/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2018).

3. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VANIA FAURO DE ARAÚJO
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Jaciara, que nos autos da Ação de Cobrança nº 919-88.2014.811.0010 proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA
, rejeitou o processamento da liquidação.

A Agravante alega que o Juízo singular se equivocou, ao rejeitar o processamento da liquidação da sentença, uma vez que é servidora efetiva do Município de São Pedro da Cipa/MT, desde o momento da propositura da ação.

Aduz que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o servidor efetivado depois de 1994 tem direito ao diferencial da conversão da URV.

Afirma que, até o trânsito em julgado, o Recorrido não alegou ser ela servidora contratada, só o fazendo na fase da liquidação da sentença.

Enfatiza que tem direito ao recebimento da diferença salarial decorrente da conversão da moeda em URV.

Com essas considerações, r
equer que o presente Agravo de Instrumento seja recebido, conhecido e provido, para que seja reformada a decisão do julgador
a quo
determinando o prosseguimento da liquidação.

O efeito suspensivo foi indeferido – id. 6853018 -.

Em contrarrazões, a apelada suscitou a preliminar de não conhecimento do recurso e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos – id. 8164582 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I M I N A R
–
DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, a apelada arguiu a preliminar de não conhecimento do recurso, eis que o objeto do presente agravo não é decisão interlocutória e sim sentença.

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou o processamento da liquidação de sentença requerida, ao argumento de que a agravante era servidora temporária, inclusive com a determinação do feito.

Colhe-se a seguinte parte dispositiva:

“Portanto, diante da inutilidade consistente na apuração em liquidação de sentença de diferença salarial decorrente da conversão da moeda em URV de servidor público temporário, bem como, do seu desligamento da Administração Pública Municipal desde 2012, a rejeição da liquidação de sentença é medida impõe na espécie.

Ante do exposto, com fundamento no inciso I, do art. 504 e § 12°, do inciso VII, do art. 525, ambos do Código de Processo Civil, REJEITO ex-officio o processamento da presente liquidação de sentença.

REVOGO a decisão de fls. 102/104.

Escoado o prazo recursal, certifique-se.

Após, arquive-se com baixas na distribuição.”

Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento.

Na espécie, o recorrente interpôs o presente agravo de instrumento em situação que desafia pronunciamento judicial que extinguiu o cumprimento de sentença.

Como se extrai dos autos, verifica-se que a rejeição da liquidação de sentença, com a determinação do arquivamento do feito, nada mais é do que a própria extinção da execução.

A respeito, o Código de Processo Civil é cristalino, ao distinguir os atos processuais do juiz, como se vê:

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum,
bem como extingue a execução.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.

(...)

Logo, consoante disposição supracitada do estatuto processual civil, o pronunciamento judicial em sede de impugnação ao cumprimento de sentença que extingue a execução é cristalinamente caracterizado como sentença.

Por conseguinte, nos termos do art. 1.009, do mesmo códex, o recurso cabível contra sentença é a apelação.

Nesse sentido, é também o entendimento jurisprudencial de outros tribunais em casos análogos, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO RECEBIMENTO. RECURSO CABÍVEL APELAÇÃO. 1. Decisão recorrida que não recebeu o pedido de cumprimento de sentença, determinando o arquivamento, o que corresponde à extinção do feito. Recurso cabível para desafiar decisão extintiva da fase de cumprimento de sentença é a apelação, a teor dos artigos 203, § 1º, e 1.009 do Código de Processo Civil. 2. A interposição de agravo de instrumento, no caso, configura evidente erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (TJ-RS - AI: 70082491358 RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Data de Julgamento: 07/11/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 11/11/2019)

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO CONTRA PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE PÕE FIM À EXECUÇÃO - NÃO CONHECIMENTO. I - Em que pese a admissão do recurso de agravo de instrumento em face das decisões proferidas em sede de execução, nos exatos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, fato é que, de acordo com o art. 203, § 1º do novo Codex, sentença é o pronunciamento judicial por meio do qual o juiz extingue a execução. II - Considerando-se que o ato judicial impugnado expressamente reconheceu que nada mais era devido pela executada, determinando, por consequência, a baixa e arquivamento dos autos, é de se concluir que tal pronunciamento, ao por fim ao processo executivo, tem natureza de sentença, o que implica dizer que o recurso cabível seria a apelação, na forma do art. 1009, caput, do CPC/2015. III - Recurso não conhecido. (TRF-2 - AG: 00047401320174020000 RJ 0004740-13.2017.4.02.0000, Relator: SERGIO SCHWAITZER, Data de Julgamento: 08/03/2018, 7ª TURMA ESPECIALIZADA)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. BRASIL TELECOM/OI. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. A apelação é o recurso cabível do ato judicial que extingue a execução ou cumprimento de sentença. A inadequação do recurso, mormente quando se caracteriza o erro grosseiro, obsta seu conhecimento. Inteligência dos artigos 203 e 1009, ambos do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (TJ-RS - AI: 70078496775 RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Data de Julgamento: 26/09/2018, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/09/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ART. 475-M, § 3º, DO CPC/73. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso cabível contra decisão que, em sede de impugnação do cumprimento de sentença, importe a extinção da execução é a apelação, e não o agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 174288 SE 2012/0092628-0, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 05/06/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2018)

Com efeito, verifica-se que não se encontra presente um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso, qual seja, o cabimento, razão pela qual o não conhecimento do recurso do agravo de instrumento é medida que se impõe.

Outrossim, insta consignar que o recurso de apelação e o de agravo possuem procedimentos bastante distintos, impossibilitando a aplicabilidade da fungibilidade recursal.

Desta feita, aplica-se ainda ao caso o previsto no art. 932 do CPC,
in verbis
:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

Assim, em razão da incompatibilidade entre o recurso de agravo de instrumento e a apelação, impossível se mostra a aplicação da fungibilidade.

Diante do exposto,
conheço da preliminar e não conheço do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020